Tribunal: TJDFT
Processo: 0734215-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RENÚNCIA À HERANÇA APÓS CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. TEMA 1076. APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 85 DO CPC/2015.

1. A renúncia à herança, por parte das Embargantes, deu-se apenas após a citação das mesmas. Desse modo, resta caracterizada causa superveniente de ilegitimidade, sendo evidente que o princípio da causalidade há que ser aplicado em desfavor das renunciantes, as quais devem arcar com as verbas sucumbenciais, uma vez que elas deram causa ao ajuizamento da demanda.

2. O STJ, no julgamento do REsp 1906618/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP e REsp 1906623/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Assim, deve ser aplicado ao caso o disposto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC/2015, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, mesmo que o valor final da verba seja elevado, tendo em vista que o valor da causa não é baixo, tampouco o proveito econômico obtido pelas Embargantes revela-se inestimável ou irrisório.

4. Deu-se provimento ao recurso do Distrito Federal. Negou-se provimento ao recurso das Embargantes.